Tribunal: TJDFT
Processo: 0715450-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715450-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DA DOR OROFACIAL LTDA AGRAVADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A., ALLIANZ SEGUROS S/A, SANTANDER CORRETORA DE SEGUROS, INVESTIMENTOS E SERVICOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a antecipação de tutela pela qual o agravante pretende compelir os agravados a arcar com o reparo de automóvel, objeto de seguro cuja cobertura foi negada em razão de mora no pagamento de parcela do prêmio. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 25779896), não tendo sido interposto recurso contra tal decisão. Contrarrazões pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0713669-75.2021.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator